Tribunal: TJMT
Processo: 1032336-23.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032336-23.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VINICIUS FERREIRA VILALVA - CPF: 016.404.461-25 (ADVOGADO), VINICIUS FERREIRA VILALVA - CPF: 016.404.461-25 (IMPETRANTE), LINDOMAR JOSE JOAQUIM - CPF: 795.701.271-04 (PACIENTE), JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Lindomar José Joaquim contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal de Várzea Grande, que decretou a prisão preventiva nos autos de ação penal pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), em razão de descumprimento reiterado de medidas cautelares e da evasão do distrito da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, à luz dos artigos 312 e 319 do Código de Processo Penal, em face da alegação de que medidas cautelares alternativas seriam suficientes e de que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, em razão da reiteração delitiva do paciente e do descumprimento reiterado de medidas cautelares impostas em mais de uma oportunidade.

4.
O paciente identificou-se falsamente com o nome de seu irmão, induzindo o juízo a erro, o que resultou em concessão indevida de liberdade provisória e posterior evasão, evidenciando o firme propósito de se furtar à aplicação da lei penal.

5.
A evasão deliberada e o não cumprimento das condições impostas justificam a decretação e manutenção da custódia preventiva, conforme o Enunciado Criminal nº 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC nº 647.991/RS;
AgRg
no HC nº 746.495/SP).

6.
As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do
periculum
libertatis
e o descumprimento de medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A reiteração delitiva e o descumprimento reiterado de medidas cautelares alternativas autorizam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

2.
A identificação falsa e a evasão deliberada do paciente justificam a segregação cautelar diante do risco de frustrar a instrução criminal e a execução da lei penal.

3.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

4. As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantia da
ordem pública e
aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 312, 319, 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 647.991/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 24.06.2021;
AgRg
no HC nº 746.495/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 10.08.2022; TJMT, N.U. 1011637-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva,
DJe
07.06.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1032336-23.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: VINICIUS FERREIRA VILALVA
PACIENTE: LINDOMAR JOSE JOAQUIM

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
H
abeas corpus

impetrado em favor de
LINDOMAR JOSE JOAQUIM
contra ato comissivo do Juízo da
5
ª Vara Criminal de Várzea Grande que, nos autos ação penal nº
0001938-56.2014.8.11.0002
,
decretou a prisão preventiva, em feito que apura o suposto cometimento de roubo majorado – art. 157, § 2º, I e II, do CP.

O impetrante sustenta que
: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada nos requisitos previstos no art. 312 do CPP; 2) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, de modo a justificar o pleito de soltura; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para a hipótese dos autos.

Pede
a concessão da ordem, inclusive
liminarmente
, para que seja revogada a
prisão preventiva ou a substitu
ída
por medidas cautelares alternativas (
I
d. 247506167).

O pedido liminar foi indeferido (Id.
252467671
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem (
I
d.
253561683
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 20.01.2014, o paciente foi preso em flagrante supostamente pelo delito de receptação,
“haja vista ter sido surpreendido com a posse de 01 motocicleta Honda Titan, vermelha, placa OAU-5763, com registro de roubo”
(sic).

Na mesma data, Paulo Henrique da Silva, vítima, declarou perante autoridade policial que
“parou na frente da empresa União Transporte, quando foi abordado por 2 indivíduos, que um deles estava na posse de uma arma de fogo e apontou para o declarante anunciando o roubo”
(sic), bem como relatou ter visualizado
“o indivíduo que foi preso nesta data na posse de sua motocicleta e o reconheceu como sendo o indivíduo que participou do roubo e retirou-se conduzindo sua moto na data dos fatos”
(sic).

Em 22.01.2014, o magistrado
a quo
concedeu liberdade provisória ao paciente mediante as seguintes cautelares: i) recolhimento noturno, a partir das 23h00, salvo para ocupação lícita;
ii
) proibição de frequentar bares, casa de reputação duvidosa, portar armas e fazer uso de entorpecentes;
iii
) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a 30 dias, sem prévio aviso e,
iv
) comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço.

Na ocasião, o juízo singular foi induzido a erro, pois o paciente se identificou com o nome de seu irmão [José Gutemberg Antônio Joaquim], o qual é primário, ao passo que ele não, bem como pelo fato de ter sido lavrado o auto de prisão em flagrante pelo suposto delito de receptação, quando na verdade o paciente foi reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo majorado.

No dia 25.03.2014, o órgão ministerial de primeiro grau denunciou o paciente pelo delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, sendo a peça acusatória recebida em 05.05.2014.

Em 01.09.2014, fora certificado nos autos que o Oficial de Justiça não localizou o endereço declinado no mandado, motivo pelo qual deixou de intimar o paciente.

Na data de 03.09.2015, acostou aos autos de origem, a folha de antecedentes criminais do paciente, na qual demonstrou ser ele reincidente e possuir diversos registros criminais.

O MP pugnou pela suspensão do processo, do prazo prescricional e pela decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 366 do CPP.

No dia 09.02.2015, foi determinada a expedição de edital, com prazo de 15 (quinze) dias, a fim de citar e intimar o paciente.

Em 23.04.2015,
“decorreu o prazo da citação pelo DJE, sem que o réu apresentasse defesa preliminar ou constituísse advogado”
(sic).

Na data de 02.06.2015, o juízo singular declarou
“suspenso o processo e o curso do prazo prescricional”
(sic), bem como decretou a prisão preventiva, por entender que:

“(...) Analisando detidamente os autos, observo que assiste razão ao órgão do Ministério Público.

Com efeito, considerando que o réu, citado por edital, não apresentou resposta à acusação e nem constituiu advogado, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, deve ser declarada a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional.

Da mesma forma, verifico que a custódia preventiva do acusado se impõe.

Nesse sentido, constato que existem fortes indícios de que o réu praticou o crime descrito na denúncia e, após, tomou rumo ignorado, indicando de forma inequívoca o firme e inaceitável propósito de se furtar à responsabilidade pelo ilícito penal, tornando necessária sua segregação preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

(...)

Posto isso,
DECLARO
suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do código de processo penal.

Outrossim, em conformidade com a fundamentação supra,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
JOSÉ GUTEMBERG ANTÔNIO JOAQUIM,
o fazendo com fundamento no art. 311 e seguintes do citado estatuto processual penal, notadamente como a única forma de garantir a instrução e futura aplicação da lei penal. (...).”

Em 02.06.2017, o advogado constituído pelo paciente, Dr. João
Antonio
de Almeida Sousa, requereu o desarquivamento e vista dos autos para manifestação.

No dia 13.06.2017, foi dado cumprimento ao mandado de prisão do paciente, o qual encontrava-se preso na Penitenciária Central do Estado em razão de outros processos.

Na data de 17.08.2017, o paciente foi citado acerca do inteiro teor da denúncia, ocasião em que informou já possuir advogado constituído nos autos [Dr. João
Antonio
de Almeida Sousa].

Em 23.08.2017, tendo em vista que o réu foi citado, o juízo singular revogou a prisão preventiva mediante a obrigação de comparecimento a todos os atos da instrução criminal,
“não podendo, ainda, mudar de residência ou viajar, sem prévia permissão judicial, sob pena de ser revigorada a prisão cautelar”
(sic).

Registra-se que, mesmo com alvará expedido o paciente permaneceu preso, em razão de executivo de pena perante a 2ª Vara Criminal de Cuiabá.

No dia 10.10.2017, José Gutemberg Antônio requereu a exclusão de seu nome dos registros criminais em que o paciente [Lindomar Jose Joaquim] havia utilizado o nome de seu irmão.

O paciente apresentou Resposta à Acusação em 23.10.2017.

Na data de 24.10.2017, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas 2 (duas) testemunhas, sem a presença do paciente, que não foi conduzido pelo sistema prisional.

Em 11.04.2018, a denúncia foi aditada com objetivo de retificar a qualificação do paciente constando seu nome verdadeiro.

No dia 02.05.2018, o juízo singular recebeu o aditamento e determinou a citação do paciente para apresentar Resposta à Acusação.

Em 05.06.2018, foi certificado nos autos que não foi possível proceder ao cumprimento do mandado de intimação do réu,
“pois conforme informação da agente prisional de plantão, o nome do preso não consta no sistema da referida Penitenciária”
(sic).

Na data de 11.07.2018, o magistrado
a quo
determinou a intimação do advogado constituído para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar o endereço atualizado do paciente.

No dia 20.08.2018, o órgão ministerial de primeiro grau requereu novamente a suspensão do feito e do prazo prescricional, bem como a prisão preventiva do réu, uma vez que se encontrava em local incerto e não sabido, de modo a comprometer a instrução criminal e futura aplicação da lei penal.

Em 28.08.2018, o juiz da causa ordenou a citação por edital do réu.

Na data de 05.12.2022, após decorrer prazo do edital e novamente o MP requerer, o juízo singular declarou suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, além de decretar a prisão preventiva do paciente.

No dia 29.10.2024, foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão em face do paciente.

Na mesma data, realizou-se a audiência de custódia, ocasião em que o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão, nos seguintes termos:

“(...) Analisando os autos, observo que o acusado foi preso em flagrante no dia
20/01/2014
, ocasião que se identificou com o nome de
JOSÉ GUTEMBERG ANTÔNIO JOAQUIM
, comenos em que foi beneficiado com a liberdade provisória em
22/01/2014
, mediante o cumprimento de diversas medidas cautelares, dentre elas, o compromisso de comunicar ao Juízo qualquer mudança de endereço e proibição de se ausentar da comarca sem prévio aviso (id. 60314917 – fl. 75/). A denúncia foi recebida em
05/05/2014
pela suposta prática de
roubo qualificado
, todavia, o acusado (
JOSÉ GUTEMBERG ANTÔNIO JOAQUIM
) não foi encontrado pelo Oficial de Justiça no endereço declinado nos autos, circunstância que levou à sua citação por edital e posterior decretação da sua prisão preventiva (id. 60314919 – 75/76), cuja ordem foi cumprida em
13/06/2017
(id.60314919 – fl. 89) e revogada em
23/08/2017
(id. 60316053 – fl.
15/16). A Denúncia foi aditada para retificar o nome do réu de
JOSÉ GUTEMBERG ANTÔNIO JOAQUIM
para
LINDOMAR JOSÉ JOAQUIM
(id. 60316069 – fl. 03/05) e ele, novamente, não foi encontrado no endereço por ele informado.

Em seguida, foi procedida sua citação por edital e decretada a sua prisão preventiva (id. 105566164), mandado cumprido nesta data
29/10/2024
. Como se vê, cabia ao réu manter o seu endereço atualizado.

Patente, portanto, que houve grave infração às condições estabelecidas no momento da concessão da liberdade provisória, sobretudo, quando se tem em mente que somente foi possível a citação do acusado em razão do cumprimento do mandado de prisão. O acusado não soube aproveitar a oportunidade concedida para responder à ação penal em liberdade, sobretudo porque deveria acompanhar, através do seu advogado, a conclusão do inquérito policial e a respectiva instauração da ação penal,
deixando este Juízo sempre informado acerca de seu paradeiro
. Ademais ele já registra
três condenações criminais
ainda em cumprimento de pena. Com estas considerações,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva. (...).”

A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 04.12.2024, às 16h30min.

Em 31.10.2024, o paciente pleiteou a revogação da prisão preventiva, tendo o juízo singular indeferido o pedido, por entender que:

“(...) Analisando detidamente os autos, observo que nenhum fato novo foi trazido pela defesa capaz de revogar a prisão preventiva já decretada.

Nesse sentido, verifico, como já foi frisado na decisão anterior (id. 173877676), que a prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem púbica, notadamente porque o réu já possui executivo com pena unificada, sendo que após ser denunciado
neste autos
, tomou rumo ignorado, indicando de forma inequívoca o firme e inaceitável propósito de se furtar à responsabilidade pelo ilícito penal (id. 105566164).

Constato também que, o mandado de prisão só foi cumprido porque ele foi preso em flagrante no dia
28/10/2024
, nos autos do
APF nº 1038131-04.2024.8.11.0002
, o que demonstra que as medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo Penal são inadequadas e insuficientes para conter o seu ímpeto criminal.

Por esse motivo, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação das medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo Penal, consoante orienta o seguinte julgado: (...)

Com estas considerações e, em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido. (...).”

Encerrada a instrução criminal, o órgão ministerial de primeiro grau apresentou as alegações finais em 11.12.2024, assim como a defesa do paciente na data de 16.12.2024, encontrando-se os autos concluso para prolação da sentença.

Pois bem.

Na hipótese, o paciente obteve a liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em 2 (duas) oportunidades e, mesmo ciente das condições, evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo em local incerto e não sabido.

O juízo singular fundamentou corretamente a prisão preventiva na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente e nos descumprimentos de medidas cautelares alternativas.

No caso, o paciente desde sua prisão em flagrante, identificou-se com o nome de seu irmão, o qual não possuía antecedentes criminais, motivo pelo qual obteve a liberdade provisória e após isso, permaneceu em local incerto e não sabido, descumprindo as medidas cautelares impostas em 2 (duas) oportunidades.

Sobre o tema, o Enunciado Criminal nº 26 da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(sic).

Outrossim, o descumprimento das medidas cautelares constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia preventiva, conforme entendimento do c. STJ (HC nº 647.991/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 24.6.2021;
AgRg
no HC n. 746.495/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.8.2022).

Nesse quadro, ao considerar o reiterado descumprimento de condições impostas por parte do paciente e sua identificação com nome de seu irmão, com objetivo de livrar-se de eventual imputação delitiva, somado à habitualidade delitiva, afigura-se pertinente a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Em seu turno, a escusa apresentada pelo paciente no sentido de que sua advogada [Dra. Ingrid de Souza
Eickhoff
] faleceu em 26.08.2023,
“impossibilitando a comunicação do novo domicílio do réu”
(sic), afigura-se dissociada dos autos.

Isso porque, no presente processo o paciente nunca foi representado pela referida causídica, mas sim pelo Dr. João
Antonio
de Almeida Sousa [OAB/MT nº 15.284].

Noutra senda, as condições pessoais favoráveis [residência fixa e ocupação lícita] não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
(Enunciado Criminal 43 da Turma de Câmaras Criminais do TJMT).

Por fim, as medidas cautelares não se mostram suficientes
para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,
sobretudo ao
considerar

o descumprimento anterior de condições impostas,
permanecendo o paciente foragido nestes autos por 2 (duas) vezes.

Em situação análoga,
este e. TJMT decidiu que
“tendo a prisão sido decretada no início da instrução processual, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória
a quem deveria ter respondido preso a todos os atos da ação penal
.
”

(N.U 1011637-11.2024.8.11.0000
– Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva –
Terceira Câmara Criminal
–
DJ
e
07
.
06
.
2024)
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem do presente
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024